Tribunal: STF
Processo: RE 1549137
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. BASE DE CÁLCULO. VALORES RELATIVOS AOS FINOR, FINAM, FUNRES E FCEP. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE RECORRENTE QUANTO AO PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. INCLUSÃO DE INCENTIVOS, BENEFÍCIOS E ISENÇÕES FISCAIS NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.423/SE, SOB SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. PIN E PROTERRA. ACO 758/SE E RE 1.346.658/RG. DESCONTOS DO FUNDEB.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 705.423/SE, sob a sistemática de repercussão geral, firmou entendimento de que a expressão ‘produto da arrecadação’, inscrita no inciso I do art. 158 da Carta Constitucional, não permite interpretação no sentido de se incluir na base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União Federal em relação a tributos federais.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 758/SE, realizado por seu órgão Plenário, decidiu pelo reconhecimento da impossibilidade de subtração dos valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA das parcelas devidas pela União aos Estados.



    3. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.346.658/RG, sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que ‘É inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM’.



    4. Assim, foi reconhecida a constitucionalidade nas desonerações sobre o IR e o IPI, em relação ao Fundo de Participação de Municípios - FPM e respectivas quotas devidas às Municipalidades, e a inconstitucionalidade da dedução dos valores do PIN e do PROTERRA da parcela do FPM. Este entendimento aplica-se aos demais Fundos como o FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP.



    5. ‘Os valores arrecadados e destinados ao FUNDEB não são de livre destinação pela UNIÃO, uma vez que somente serão utilizados para o fim determinado no art. 212 da Constituição Federal e não compõem o orçamento geral da UNIÃO. Ademais, os valores das parcelas de complementação da UNIÃO para o FUNDEB atendem premissa de garantia dos direitos sociais previstos na Carta Magna, não compondo o patrimônio do Município, mas de sociedade em geral. Diante disso, não há equívoco na dedução dos valores referentes às restituições e descontos do FUNDEB na base de cálculo para o repasse ao Fundo de Participação de Participação dos Municípios FPM.’ (AC 1006106- 57.2018.4.01.3300, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 03/11/2021 PAG.)



    6. Recurso de apelação e remessa necessária, tida por interposta, parcialmente providos.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 158 e 159 da Constituição Federal. Aduz que “o STF firmou tese jurídica no sentido de que os incentivos tributários regularmente deferidos pela União não integram a composição do FPM, porque inexiste arrecadação na espécie, de forma que o ente federal não está obrigado a ressarcir os fundos de participação”. Ao fim, pleiteia o provimento do recurso “de modo que seja reformado o acórdão para determinar à União (FN) que se abstenha de deduzir do repasse feito a título do FPM ao Município APENAS os valores referentes ao PIN e PROTERRA, com a consequente ressonância do êxito no que tange aos honorários advocatícios”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 653 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador, em sequência, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da ementa seguinte, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. INCENTIVOS, BENEFÍCIOS E ISENÇÕES FISCAIS. TEMAS 653 E 1.187 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 705.423/SE, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades’ (Tema 653).



    2. A seu turno, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.346.658, sob igual regime vinculante, enunciou tese jurídica de ser ‘inconstitucional a dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional - PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM’ (Tema 1.187).



    3. O julgamento do recurso de apelação, submetido à revisão, enfatizou que ‘foi reconhecida a constitucionalidade nas desonerações sobre o IR e o IPI, em relação ao Fundo de Participação de Municípios - FPM e respectivas quotas devidas às Municipalidades, e a inconstitucionalidade da dedução dos valores do PIN e do PROTERRA da parcela do FPM’. Embora tenha pontuado o órgão julgador que referido ‘entendimento aplica-se aos demais Fundos como o FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP’, deu parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa oficial, tida por interposta, dizendo que ‘o repasse do FPM, para a cota parte do Município autor não deve sofrer a dedução das parcelas referentes ao PIN, PROTERRA’, e restringindo assim a condenação da Fazenda Nacional ‘ao pagamento das referidas parcelas, observada a prescrição quinquenal, atualizadas monetariamente e com incidência de juros, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal’.



    4. Circunstância indicativa de que, com a limitação da condenação aos termos assinalados, está o julgamento em perfeita sintonia com ambas as teses jurídicas vinculantes, nada autorizando, em juízo de adequação, a modificação do resultado anterior.” (grifei)



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    Com efeito, a parte dispositiva do acórdão desafiado pelo apelo extremo dispôs que “o repasse do FPM para a cota parte do Município autor não deve sofrer a dedução das parcelas referentes ao PIN, PROTERRA, razão pela qual fica a União condenada ao pagamento das referidas parcelas, observada a prescrição quinquenal, atualizadas monetariamente e com incidência de juros, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal”.



    Sob referido prisma, verifica-se que não houve sucumbência da União quanto à exclusão dos valores referentes aos FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, o que impõe, consectariamente, a carência de interesse recursal quanto ao ponto, por ausência de utilidade. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO POR PARTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Carece de legitimidade para interpor agravo interno parte diversa daquela que manejou o recurso cujo seguimento fora negado. Não se conhece do agravo que impugna decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado por parte diversa. 2. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal. Desatendimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno não conhecido.” (ARE 981.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/4/2022, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I - A não sucumbência em ponto combatido pelo agravo regimental implica na ausência de interesse recursal, por ausência de utilidade. II - O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário. III - Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.238.558-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2020, grifos nossos)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente